Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-26.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005074-26.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO APARECIDO LUZ - CPF: 368.009.961-49 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 29.668.123/0002-68 (RECORRIDO), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO), STEVAN REQUENA GARCIA - CPF: 411.462.918-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026) DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, considerando que o julgamento acerca da inexistência do débito já foi concluído, restando vencida esta vogal quanto a esse ponto, remanescendo apenas a análise da incidência de dano moral, acompanho a divergência no sentido da não fixação da indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Com a devida vênia, considerando a certidão de id. 365983868, bem como que nesta pauta a votação é exclusiva quanto ao pleito de danos morais, divirjo do eminente Relator para o fim de, malgrado anuir a declaração de inexistência do débito, ante a ausência de comprovação do vínculo jurídico, indeferir a indenização por danos morais, ante a ausência de juntada de extrato com histórico de negativações dos últimos cinco anos, nos termos da Súmula nº 52 da Turma Recursal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO APTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. A recorrente alegou preliminarmente cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a inexistência da dívida e a irregularidade da negativação promovida pela parte reclamada, requerendo a reforma da sentença e a condenação ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a negativação promovida pela parte reclamada possui lastro jurídico apto a legitimar a cobrança e ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A parte autora comprova o fato constitutivo do seu direito ao demonstrar a inscrição de seu nome em cadastro restritivo decorrente de suposta dívida atribuída à parte reclamada, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Compete à parte reclamada comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, bem como demonstrar a regularidade da contratação ou da cessão de crédito, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

6. O termo de acordo extrajudicial apresentado pela reclamada revela-se genérico e desacompanhado de instrumento capaz de individualizar o devedor, o contrato originário e o valor do débito supostamente cedido.

7. A ausência de comprovação válida da cessão de crédito impede o reconhecimento da legitimidade da parte reclamada para promover a negativação do nome da autora.

8 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito, nos termos do art. 14 do CDC.

9. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a apresentação de extratos completos do SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista abrangendo os últimos cinco anos.

10. A juntada de consulta simplificada do SERASA não supre a exigência probatória necessária para afastar a incidência da Súmula nº 385 do STJ e comprovar a inexistência de inscrições legítimas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.2. A ausência de instrumento específico de cessão de crédito que individualize o devedor, o contrato e a obrigação impede a legitimidade da negativação promovida pelo suposto cessionário. 3. A inscrição indevida em cadastro restritivo sem comprovação válida da titularidade do crédito enseja a declaração de inexistência do débito. 4. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige a apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 286 e 290; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula nº 385 do STJ; TJMT, N.U 1008482-57.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villela, Terceira Turma Recursal, j. 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em suas razões recursais, o Reclamante alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência do débito e prescrição da dívida. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida e a condenação do recorrido por danos morais.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. Nesse sentido, verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos. Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

5.

MÉRITO:

O recurso interposto pela parte reclamante vai provido.

6.

É o relatório.

7.

VOTO

8.

Colendos Pares,

9.

Diante da alegação vertida na inicial e pela comprovação do fato constitutivo do direito afirmado pela parte autora (demonstração da inscrição levada a efeito em razão de solicitação da parte reclamada (
Id. nº 354527352
), resta a parte autora desincumbida do seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I).

10.

Nesse passo, competia à parte reclamada a demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

11.

Todavia, não houve a parte reclamada por apresentar nos autos documentação capaz de ilidir a negativa operada pela parte reclamante em sua petição inicial.

12.

Isso porque, o TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL colacionado aos autos apresenta-se genérico
(id. 354527351)
, desacompanhado de instrumento apto a individualizar o devedor, o contrato originário e o valor do débito supostamente cedido.

13.

Nos termos do art. 286 do
Código Civil
, o credor pode ceder o seu crédito, desde que não haja impedimento legal ou contratual. Todavia, para que a cessão produza efeitos em relação ao devedor, exige-se a sua notificação (art. 290 do mesmo diploma), bem como a inequívoca demonstração da origem e da titularidade do crédito transferido.

14.

A
ausência de instrumento específico
, com a devida individualização da obrigação, impede a verificação da regularidade da cessão, não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.

15.

Tratando-se de relação de consumo, incide ainda o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, inclusive quanto à cobrança indevida e à manutenção de apontamento restritivo sem lastro contratual válido.

16.

Demonstrado o prejuízo suportado pela parte autora — consistente na
inclusão indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
(id. 354527352) — resta configurado o dever de indenizar, pois evidenciada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano experimentado.

17.

Nesse particular, ainda que se possa verificar elementos indicativos da existência de crédito e débito, em nenhuma das hipóteses a instituição reclamada se apresenta envolta, quer na condição de devedora, quer na condição de credora.

18.

Oportuno registrar que
não há
no acervo probatórios dos autos qualquer elemento indicativo ou demonstrativo da existência do instituto jurídico da
cessão de crédito
, de modo que não se verifica, sob qualquer aspecto, a existência de crédito em favor da parte recorrida/reclamada que lhe legitime a promover a negativação por crédito que não lhe pertence.

19.

O ato ilícito se caracteriza na medida em que, não sendo credor de valores, realiza a negativação dos dados da parte contrária, como se referida circunstância efetivamente existisse, sendo, pois, diante da prova dos autos demonstrada a ocorrência do ato ilícito – negativação – realizado em desfavor da parte autora, decorrendo como medida impositiva a declaração de inexistência de débito entre as partes reclamante e reclamada.

20.

Lado outro, verificada a ilicitude da inscrição e alcançada a declaração de inexistência mostra-se caracterizada hipótese de restrição ao crédito, o qual se mostra suficiente à caracterização de dano moral que, deve ser indenizado no caso em comento ante a ausência de anotações pretéritas, afastando assim a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

21.

Nesse passo resta caracterizado o dano moral que na hipótese se apresenta na modalidade
in re ipsa
.

22.

Para a quantificação da indenização a ser fixada deve-se considerar as circunstâncias, consequências e intensidade do dano a fim de guardar relação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para que se imponha tanto o caráter pedagógico, quanto o caráter reparatório, sem que de tal dosimetria se configure hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada.

23.

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017).

24.

Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR-BACEN).
DÍVIDA CEDIDA A TERCEIROS.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NATUREZA DO CADASTRO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a baixa do registro no SCR-BACEN e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da manutenção indevida de apontamento referente a débito prescrito e cedido a terceiros.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado, considerando a manutenção indevida de registro no SCR-BACEN após a cessão de crédito a terceiros e após a prescrição da dívida; e (ii) saber se o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito para fins de caracterização do dano moral.
III. Razões de decidir
3. O SCR-BACEN possui natureza jurídica preponderantemente regulatória e fiscalizatória, voltada ao monitoramento do sistema financeiro nacional, diferenciando-se dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito como SPC e SERASA, não se enquadrando na previsão da Súmula 323 do STJ.
4. Para a configuração do dano moral decorrente de registro no SCR-BACEN, seria necessária, em tese, a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não bastando a mera alegação genérica de abalo creditício, conforme jurisprudência da Câmara.
5. Diante da ausência de recurso da parte demandada e em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a condenação por danos morais estabelecida na sentença, ainda que se entenda pela necessidade de demonstração concreta de prejuízo.
6. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar eventual abalo sofrido pelo apelante e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo apelado, considerando as particularidades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza jurídica do cadastro, a extensão do dano e as condições socioeconômicas das partes. 2. Em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus, é vedado ao tribunal agravar a situação do recorrente exclusivo, mesmo quando entenda diversamente quanto à caracterização do dano."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; TJMT, Ap. Cív. 10458435920238110041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025.
(N.U 1001733-92.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025) grifei

22. De outro tanto, o débito aqui discutido, é o
único

lançado, e diante da ausência de negativação posterior conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor a ser arbitrado:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

25. Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que
fixo
no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

26. Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.

27. Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (N.U 1007259-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023) e (N.U 1002808-29.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024).

28. Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

29. Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e:
a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 26.982,44 (
vinte e seis mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos
)
;
b)
condenar
a reclamada por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,

a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do evento danoso
(17/06/2025)
, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ). .

30. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995,
SEM CONDENAÇÃO
à parte autora em razão do resultado do julgamento

31. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

32. Intimem-se.

33. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

34.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O V E N C E D O R

Quanto ao dano moral, é cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe de comprovação específica do prejuízo, bastando a demonstração do próprio fato lesivo.

Contudo, apesar da presunção do dano moral, o entendimento consolidado nesta Turma Recursal, cristalizado na Súmula nº 52, exige a demonstração, pela reclamante, da inexistência de outros registros negativos em seu nome.

A referida súmula dispõe expressamente que: “
A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o recorrente instruiu o feito apenas com o extrato do SERASA (Id. 354527352 – pág. 9), o qual, embora autêntico, retrata apenas a situação momentânea perante aquele órgão específico. Tal documento não se equipara aos extratos dos órgãos SCPC/SERASA e SCPC/Boa Vista, abrangendo o histórico dos últimos cinco anos, conforme exigido pela jurisprudência pacífica desta Corte.

A exigência sumulada visa conferir efetividade à Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual afasta a configuração de danos morais quando o devedor já possui inscrições legítimas anteriores, circunstância que somente pode ser aferida com segurança mediante a análise do histórico completo. A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS OFICIAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA E SCPC). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. (...) 1.
A ausência de apresentação dos extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) impede o reconhecimento de inscrição indevida e, consequentemente, o deferimento de indenização por danos morais. 2.O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.3
.A interposição de agravo interno sem fundamento idôneo enseja a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (N.U 1008482-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025)”.

Dessa forma, a apresentação de uma consulta simplificada, que omite o histórico de outros órgãos e a cronologia de anotações pretéritas, torna inviável a verificação da incolumidade da honra objetiva do consumidor no momento do evento danoso. O rigor probatório estabelecido pela Súmula nº 52 constitui requisito de admissibilidade da pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais em casos de negativação, e sua inobservância conduz, inexoravelmente, à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Cumpre destacar, ainda, que a mera cobrança indevida, desacompanhada de maiores repercussões,
não é suficiente para o acolhimento da pretensão indenizatória. No caso concreto, conforme já consignado, a situação excepcional não restou demonstrada, diante da insuficiência dos extratos juntados aos autos.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

declarar

a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 26.982,44
(
vinte e seis mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos
)
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito – 2 Vogal

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026